Tribunal: TJMT
Processo: 1034665-10.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Recurso Inominado no 1034665-10.2021.8.11.0001.
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá­.
Recorrentes: FRANCISCO NECO DA SILVA E BANCO FICSA S/A.
Recorridos: FRANCISCO NECO DA SILVA E BANCO FICSA S/A.
Data do Julgamento: 10/05/2022.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADAS - FRAUDE – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO DO AUTOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR - INDEVIDA NESTE MOMENTO - RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Rejeitada a preliminar incompetência suscitada sob a alegação de necessidade de perícia grafotécnica a ser realizada nos autos, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos é suficiente para o julgamento da lide.
2. No que tange a preliminar de ausência de dialeticidade, rejeito-a, pois resta evidenciado que as razões da recorrente estão associadas aos fundamentos da sentença.
3. O reclamado não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do reclamante.
4. Inexistindo prova da contratação dos empréstimos consignados, os descontos no benefício do autor, configura dano moral.
5. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in reipsa.
6. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o autor pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
7. Para que o reclamante possa executar a multa astreintes, necessário se faz aguardar o trânsito em julgado da decisão que confirmar a tutela e a fixação da multa.
8. A restituição por danos materiais deve ser mantida como determinado na sentença, pois, foi decidido em conformidade com as provas apresentadas na inicial.
9. No tocante aos danos materiais, havendo falha na prestação do serviço, o autor faz jus à devolução em dobro dos valores.
10. Recursos conhecidos e não providos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034665-10.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCO NECO DA SILVA - CPF: 314.131.371-72 (RECORRENTE), FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES - CPF: 222.067.268-90 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -

PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADAS - FRAUDE – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO DO AUTOR -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR - INDEVIDA NESTE MOMENTO - RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.

Rejeitada a preliminar incompetência suscitada sob a alegação de necessidade de perícia grafotécnica a ser realizada nos autos, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos é suficiente para o julgamento da lide.

2.

No que tange a preliminar de ausência de dialeticidade, rejeito-a, pois resta evidenciado que as razões da recorrente estão associadas aos fundamentos da sentença.

3.

O reclamado não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do reclamante.

4.

Inexistindo prova da contratação dos empréstimos consignados, os descontos no benefício do autor, configura dano moral.

5.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in reipsa
.

6.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o autor pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

7.

Para que o reclamante possa executar a multa astreintes, necessário se faz aguardar o trânsito em julgado da decisão que confirmar a tutela e a fixação da multa.

8.

A restituição por danos materiais deve ser mantida como determinado na sentença, pois, foi decidido em conformidade com as provas apresentadas na inicial.

9.

No tocante aos danos materiais, havendo falha na prestação do serviço, o autor faz
jus
à devolução em dobro dos valores.

10.

Recursos conhecidos e não providos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022